Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-69.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSOS DEFEITOS MECÂNICOS DURANTE O PERCURSO. ATRASO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material e procedente o pedido de reparação por dano moral, condenando a parte ré/recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 por falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, entre dias 20 a 24/12/2024. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta que inexiste falha na prestação do serviço, imputando que os defeitos mecânicos no veículo se originaram em razão das condições precárias das rodovias interestaduais, o que se caracteriza fortuito externo à atividade econômica. Aduz que o atraso foi de apenas três horas para a achegada no destino, prazo que estaria amparado pelo art. 27 da Resolução no 4.282/2014 da ANTT. Assevera ainda que não foi demonstrado o dano moral sofrido pelo autor/recorrido, que a situação não ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 72947302).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário apta a ensejar dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O autor/recorrido narrou que adquiriu passagem para viajar de ônibus, saindo de Brasília/DF com destino a LAGO DOS RODRIGUES/MA, partida às 09h do dia 20/12/2024 e chegada às 06h do dia 21/12/2024. Contudo, foram diversos os defeitos mecânicos apresentados no veículo da ré/recorrente, tendo os passageiros chegado ao destino somente no dia 22/12/2024. Afirmou que os passageiros precisavam aguardar pelo conserto do veículo, muitas vezes na beira da estrada, sem condições adequadas de segurança e assistência material e higiênica. Juntou os documentos de ID 72946248 a 7294658.
6. Diferentemente da alegação recursal, que os defeitos mecânicos decorreram das más condições das rodovias e por isso configuram fortuito externo, são caracterizados como fortuito interno. As condições de conservação e manutenção das rodovias e dos próprios veículos da transportadora são fatores intrínsecos ao risco da atividade econômica exercida pela transportadora. De modo que, não há excludente de responsabilidade civil pelos contratempos enfrentados pelos passageiros, nos termos do art. 12, §3o, do CDC.
7. Assim, é indubitável que o atraso prolongado, sem assistência material, e a espera, em situação de desconforto, ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, o que enseja a reparação por dano moral.
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem considerando o excessivo atraso e as condições e locais nos quais os passageiros tiveram que esperar pela realização dos reparos no veículo.
9. Isso posto, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.